Tribunal: TJMT
Processo: 0014682-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014682-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERIKO SEBASTIAO DA SILVA MORAES - CPF: 821.633.321-87 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO HOEPERS - CPF: 794.085.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E CONFISSÃO QUALIFICADA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO PERICIAL E AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE COISA ALHEIA MÓVEL REVESTIDA DE VALOR ECONÔMICO – DOLO DO AGENTE AFERIDO A PARTIR DAS PECULIARIDADES QUE CINGIRAM O
MODUS OPERANDI
– POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se esta preenche os requisitos

exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, de modo a lhe permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso da fase de instrução, a tornar inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial e de ausência de justa causa, ante a superveniência de sentença condenatória. Precedentes do STJ.

2.

Deve ser ratificada a condenação do apelante pelo crime de receptação qualificada, ante a presença de provas da materialidade e da autoria delitivas, pois, além de ser surpreendido em poder dos produtos de prévio furto, instantes após a subtração ilícita, o próprio réu admitiu a aquisição dos bens, ao passo que as declarações da vítima, os depoimentos judiciais dos policiais que diligenciaram na ocorrência e o auto de avaliação atestam que os itens revestidos de valor econômico realmente eram de propriedade alheia; não havendo falar em desconhecimento da origem espúria ou em ausência de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual, visto que agente, visando à revenda, comprou as dezenas de pares de calçados por valor irrisório se comparado àqueles praticados no mercado, de um desconhecido, sem a documentação pertinente, e tentou empreender fuga ao visualizar os agentes de segurança pública.

3.

Apelo conhecido, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 14682-84.2019.811.0042 – código 571771, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 180, §1.o, do Código Penal
, cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade
foi substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária à entidade filantrópica.

Nas razões recursais disponíveis no ID 93215456, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
processual por

inépcia da denúncia
.
No mérito
, pretende a
absolvição
, com fulcro no axioma
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para atestar a presença dolo na conduta, tampouco a propriedade da vítima sobre a
res furtivae
ou o efetivo valor econômico dos produtos supostamente receptados, de modo que não bastariam para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 94578950, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 102739990, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
– NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita a
preliminar
de
nulidade processual por inépcia da denúncia
, sob o argumento de que
o Ministério Público não obteve êxito em delinear, no bojo da peça incoativa, a descrição objetiva e individualizada do fato delituoso e suas circunstâncias
,
tampouco em expor a presença de justa causa para a persecução penal
, tudo a ensejar, na intelecção defensiva, a aplicação dos preceitos conditos no art. 395, inc. III, e art. 397, inc. II e III, ambos do Código de Processo Penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da combativa defesa, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do referido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é
necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa

e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia e o respectivo aditamento renderam estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, tem-se que a proposição ministerial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, data de nascimento, naturalidade, filiação e endereço; assim como elenca o
rol de
testemunhas
que pretendeu ouvir o Ministério Público; consignando também a
classificação
típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreve de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que teria se dado o delito, sendo de se frisar que, após o término da fase instrutória, ao promover o
aditamento da denúncia
, em
franco complemento às circunstâncias já discriminadas na peça inicial
, o órgão acusador foi
igualmente pródigo ao respaldar-se nas provas produzidas em juízo a fim de alterar a conduta fática imputada ao réu
, passando a lhe atribuir o ato de adquirir, no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime, e classificando o fato no tipo penal do art. 180, §1.o do Código Penal (ID 90684474 - Pág. 28).

Deste modo, tendo a denúncia e seu posterior aditamento obedecido aos ditames legais e observado as condições de validade do art. 41 do Código de Processo Penal e do art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal, descabe acolher a pecha sustentada pela i. defesa, de que se trataria de peça inepta, mesmo porque, frise-se que, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Por derradeiro, impõe-se consignar que, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, apresentam-se
manifestamente descabidas, neste grau recursal, as alegações de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa para a persecução criminal
, conforme a iterativa jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) – Destaquei.

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”.
(AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que o apelante
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
foi
inicialmente denunciado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
porque, no dia 30/03/2019, por volta das 10h50min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Centro Político Administrativo, próximo ao shopping Pantanal, na Comarca de Cuiabá/MT, o téu teria se aproveitado da ausência do proprietário e quebrado o vidro do veículo
Kia Sorento
, pertencente à vítima
Fábio Roberto Hoepers
, após o que teria subtraído para si, do interior do automóvel, as coisas alheias móveis consistentes em 03 (três) malas contendo cerca de 99 (noventa e nove) pares de sapatos, avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), vindo a ser posteriormente flagrado e preso pela guarnição policial, ainda em poder da
res furtivae
.

A denúncia foi recebida (ID 90684472 - Pág. 82/83), o acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação (ID 90684473 - Pág. 60 e Pág. 68/81), desta feita, foi designada a audiência de instrução e julgamento, sendo que, ao cabo da fase instrutória, o Ministério Público
aditou a denúncia
, nos termos do art. 384 do CPP, e passou a imputar ao réu a conduta de adquirir, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, incursionando-o nas penas do delito de receptação qualificada, tipificado no art. 180, §1.o, do Código Penal, com base nos seguintes termos,
in verbis
:

“
MM. Juiz encerrada a instrução criminal chegou-se a conclusão da existência de crime diverso daquele constante da inicial acusatória
, uma vez que o
Réu
negou a prática de crime de furto qualificado mediante o rompimento de obstáculo, e concomitantemente
confessou em juízo a prática de um crime de receptação praticado no exercício de atividade comercial, considerando que afirmou que exerce a profissão de revendedor de produtos e que adquiriu as malas contendo os calçados para revende-los
. Trata-se de conduta dolosa tendo em vista que
a mercadoria encontrada em poder do acusado instantes depois da prática do crime foram avaliadas em R$10.000,00, ao passo que o Réu afirmou que pagou R$200,00
e quer pagaria outra importância à pessoa que se quer conhece. Portanto, estando evidenciado a prática de crime de receptação no exercício da atividade comercial
o MP adita a denúncia para doravante imputar ao Réu o crime previsto no Art.180,§1° do CP
, requerendo seja oportunizado à defesa manifestar-se no prazo de 05 (Cinco) dias sobre o presente aditamento, e quiça novo interrogatório do Réu e oitiva de novas testemunhas, excetuando aquelas já ouvidas na presente audiência”.
(ID 90684474 - Pág. 28) – Destaquei.

Ato contínuo,
diante do aditamento
, o MM. Magistrado processante
concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação da d. defesa
(ID

90684474 - Pág. 28), a qual arguiu a falta de justa causa para o aditamento e inépcia da peça ministerial, bem assim requereu a absolvição do increpado, todavia,
não arrolou novas testemunhas e nada mencionou sobre a necessidade de novo interrogatório
(ID 90684474 - Pág. 39/56).

Posteriormente, o aditamento à denúncia foi recebido e as teses preliminares defensivas foram rechaçadas pelo d. juízo
a quo
, o qual
determinou nova intimação da defesa para informar se pretendia a realização de novo interrogatório do réu
(ID 90684474 - Pág. 66/67), em face do que
o i. causídico manifestou pela desnecessidade de novo interrogatório
(ID 90684474 - Pág. 71/76), linha intelectiva igualmente trilhada pelo representante ministerial (ID 90684474 - Pág. 81).

Por fim,
as partes nada requereram na fase do art. 402 do Código de Processo Penal
(ID 90684482), mas apresentaram as respectivas alegações finais em forma de memoriais (ID 90684484 e ID 90684487) e, então, sobreveio a r. sentença que
condenou
o ora apelante pela prática do delito previsto no
art. 180, §1.o, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe,
o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto

de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que
consagra a figura do

dolo direto
ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada

contenta-se com a presença do

dolo eventual
, ao positivar que que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O

artigo

180,

§

1o,

do

Estatuto

Repressivo

é constitucional

e

pode

ser

aplicado

através

da

utilização

da interpretação

extensiva,

ampliando o significado da expressão
deve saber

(dolo

eventual)
,

englobando

também

a expressão sabe (dolo direto).

O

comerciante

ou

industrial que adquire, vende, expõe a venda

mercadoria

que

sabe

ou

devia

saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Isto porque, é certo que o legislador tencionou punir com maior rigor e severidade mais intensa os infratores que praticam a receptação
no exercício da sua atividade comercial ou industrial
, visto que, nessas condições, o receptador experimenta menos embaraços para perpetrar o delito em questão, diante da infraestrutura e demais facilidades acarretadas pelo seu ofício, como sói ocorrer nos casos de “desmanche” e posterior revenda de peças de veículos automotores oriundos de furto ou roubo.

Não por outra razão, diga-se, a figura qualificada do §1.o do art. 180 do Código Penal tipifica na sua redação as condutas referentes a “ter em depósito”, “montar”, “desmontar”, “remontar”, “vender” e “expor à venda”, as quais não são previstas na forma simples do
caput.

A
mens legis
, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1
°,
valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
.’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009)”
.
(
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 90684472 - Pág. 30/32); do termo de exibição e apreensão (ID 90684472 - Pág. 36); do termo de entrega (ID 90684472 - Pág. 39); do auto de avaliação indireta (ID 90684472 - Pág. 58); do laudo pericial de constatação de danos em veículo e anexos fotográficos (ID 90684472 - Pág. 71/81); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material da conduta
típica
, friso não ignorar os
argumentos defensivos
segundo os quais a vítima
Fábio Roberto Hoepers
não apresentou nos autos as notas fiscais das dezenas de calçados receptados pelo ora apelante e, portanto,
não haveria prova de que os produtos seriam de sua propriedade, tampouco quanto ao efetivo valor econômico da
res
.

Por outro lado,
a tese não dá azo ao pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco à absolvição do réu
.

Como se sabe, o Código de Processo Penal brasileiro não adota o sistema de provas tarifadas, ao revés, prestigia o livre convencimento motivado ou a persuasão racional do juiz, de modo, inexistindo hierarquia entre os elementos de prova, é certo que a simples ausência nos autos das notas fiscais dos produtos subtraídos do ofendido
Fábio Roberto Hoepers
não elide a existência do crime de furto que antecedeu a receptação
sub judice
, já que aquela primeira infração pode ser constatada por outros meios probatórios.

Com efeito, ao ser ouvido perante a autoridade policial,
o ofendido alegou que trabalha como representante comercial no ramo de calçados e confecções esportivas
e que, na manhã fatídica,
estacionou o veículo
Kia Sorento
, de placas OYO 6469,
pertencente à empresa em que trabalha
, ao lado do monumento Ulisses Guimarães,
em frente ao shopping Pantanal
,
onde iria falar com um cliente
, sendo que,
ao retornar para o automóvel, percebeu que o vidro da janela estava quebrado e que alguém havia subtraído 03 (três) sacolas contendo dezenas de calçados
(ID 90684472 - Pág. 15/16).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as suas declarações extrajudiciais são corroboradas pelos depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Jaime Paulino Neto
e
Jeanderson José da Silva
.

Não bastasse, o
laudo pericial de constatação de danos em veículo
confirma a ocorrência do prévio furto mediante rompimento de obstáculo e atesta que
“o vidro da porta lateral posterior esquerda do veículo foi quebrado (fragmentado), no sentido de fora para dentro, em época recente ao exame pericial”
(ID 90684472 - Pág. 73); ao passo que
os anexos fotográficos da perícia
atestam que
ainda havia pelo menos uma mala de calçados no interior do automóvel no momento da realização do exame
(ID 90684472 - Pág. 80).

Deste modo, não há que se falar em ausência de comprovação quanto à propriedade da vítima sobre os bens que vieram a ser posteriormente adquiridos de maneira ilícita pelo réu,
tanto é que tais mercadorias foram restituídas ao ofendido pela autoridade policial, que certamente não duvidou de sua legitimada para reavê-las
(ID

90684472 - Pág. 39).

Da mesma forma, há no caderno processual
auto de avaliação indireta
(ID

90684472 - Pág. 58) firmado pela autoridade policial, pela escrivã de seu cargo e por perita
ad hoc
que prestou o compromisso legal de que trata o art. 159, §2.o, do CPP, dando conta de que as 03 (três) malas contendo 99 (noventa e nove) pés de calçados equivalem a cerca de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
descabendo assim cogitar que os sapatos seriam desprovidos de valor econômico
, mesmo porque, frise-se que
o próprio apelante admitiu em juízo que pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelos bens e que pretendia revendê-los no exercício de sua atividade comercial
.

Com relação à
autoria
, é igualmente certa e recai sobre o recorrente
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
, uma vez que conjunto probatório é pródigo a implicar o seu envolvimento no ilícito.

De proêmio, nota-se que o
apelante foi surpreendido pela equipe policial em situação de flagrância, isto é, quando se encontrava
em poder dos produtos de procedência criminosa
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECEPTAÇÃO
(ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP
. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem
ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. (...). 4. Habeas corpus não conhecido”
. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento deste C. Sodalício estadual:

“1. As declarações das testemunhas, quando harmonizadas com os demais elementos de provas, se prestam a confirmar a autoria e a materialidade do crime, mormente,
quando o acusado é surpreendido em posse de objetos oriundos de furto, circunstância, que no caso da Receptação, induz à inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu
”
. (N.U 0001666-19.2012.8.11.0039, Ap. 162359/2016, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – Grifei.

A situação de flagrância, assim como a autoria do apelante, restou
amplamente confirmada

em juízo
, por meio dos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência,
Jaime Paulino Neto
e
Jeanderson José da Silva
.

Deveras, a testemunha compromissada
Jeanderson José da Silva
revelou em audiência instrutória que, após receberem informação de populares sobre a prática criminosa, os agentes de segurança pública realizaram rondas pelas proximidades do
locus delicti
, contexto em que se depararam com o réu em uma motocicleta, na posse das malas, revelando o testemunhante ainda que,
ao visualizar a viatura, o suspeito chegou inclusive a transitar pela contramão e veio a se desequilibrar, caindo da moto com as malas
.

Por fim, o declarante afirmou que, antes de sair em diligências,
viu o veículo furtado, ainda com o vidro quebrado
.

Na mesma toada, a testemunha compromissada
Jaime Paulino Neto
relatou, perante a autoridade judiciária, que, após serem informados sobre o ilícito,
os agentes estatais se dirigiram até o veículo furtado, constataram que estava quebrado e saíram em rondas
, situação em que
se depararam com o réu arrumando as malas na garupa
, próximo à entrada do bairro Morada do Ouro, sendo que, de acordo com o testemunhante, quando a viatura passou pelo acusado,
este prontamente montou na motocicleta e se evadiu na contramão
, vindo a ser perseguido pela guarnição antes de cair do ciclomotor durante a fuga.

O depoente detalhou que,
ao tentar foragir pela contramão, o increpado chegou a derrubar uma das três malas receptadas
, bem assim pormenorizou que o proprietário dos produtos consistia no representante de calçados que havia ido ao shopping Pantanal negociar com um cliente;
tendo a testemunha respondido afirmativamente quando indagado pela d. defesa se a vítima do furto reconheceu os materiais recuperados na Delegacia
.

Neste ponto, em que pese o argumento defensivo de que a vítima se limitou a reconhecer os materiais subtraídos, mas não o apelante em si, tal peculiaridade não elide a responsabilidade criminal do acusado, na medida em que os elementos dos autos, notadamente o depoimento judicial da testemunha
Jaime Paulino Neto
, evidenciam que o
ofendido não se encontrava presente no momento da subtração ilícita e, portanto, sequer poderia reconhecer o autor do furto, menos ainda o receptador que o sucedeu
.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e em consonância com as demais provas do feito,
exatamente como ocorre na hipótese
, cumprindo salientar também que inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o increpado no episódio delitivo.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, dispondo que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Para além da prova testemunhal, é certo que, ao ser interrogado em juízo, o insurgente
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
negou a subtração em si da
res furtivae
e refutou que tenha empreendido fuga dos policiais; contudo,
admitiu que adquiriu as malas contendo os calçados
, complementando que
comprou os produtos na Praça das Bandeiras, de uma pessoa cujo nome não foi capaz de fornecer
, e que a
sua intenção ao comprar os sapatos era revendê-los
, na medida em que, segundo o interrogado,
exerce a função de representante de vendas e mexe com comércio
.

O apelante pormenorizou também que
comprou de 90 (noventa) a 100 (cem) pares de tênis
e que
pagou R$ 20,00 (vinte reais) por cada par
, bem assim revelou que, naquele momento da negociação,
limitou-se a repassar ao vendedor uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais)
, antes de se comprometer a adimplir com o restante de forma consignada, conforme os calçados fossem vendidos.

Portanto, a meu ver,
inexiste dúvida quanto à autoria delitiva do réu
.

Resta, pois, analisar a questão pertinente ao
dolo do agente
, uma vez que
a i. defesa alega que o recorrente não tinha ciência acerca da origem criminosa
das dezenas de calçados por ele adquiridos no exercício da sua atividade comercial.

A propósito, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, tem-se que, apenas alguns instantes após o delito de furto, o ora
apelante adquiriu de um desconhecido dezenas de pares de calçados, por preço
muito
abaixo daquele praticado no Mercado, especificamente pela irrisória quantia de R$ 20,00 (vinte reais) por cada par de tênis
, desmerecendo prosperar a tese defensiva de que o preço a menor se justificaria porque o produto era de “segunda linha”, haja vista que foram subtraídos de vítima que é representante empresarial de calçados, a qual comercializava os seus produtos em lojas situadas em shopping center.

Ademais, é notório que, nem mesmo os tênis de “camelô” [nas palavras do próprio increpado] são adquiridos pela contraprestação de R$ 20,00 (vinte reais) o par,
o que deveria ser ainda mais comezinho ao ora insurgente, na medida em que mexe com comércio e alega ser representante de vendas
.

Além disso, os elementos cognitivos dos autos dão conta de que
o acusado comprou cerca de 90 (noventa) a 100 (cem) pares de calçados, indiretamente avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo microscópico montante de R$ 200,00 (duzentos) reais
; e, embora tenha alegado em juízo que se comprometeu a repassar o restante do valor conforme os sapatos fossem vendidos,
não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de confirmar a suposta tratativa, nem mesmo soube dizer o nome do vendedor
.

Fosse pouco, os depoimentos testemunhais colhidos
em juízo
evidenciam que, ao ser visualizado pela guarnição policial enquanto acomodava os produtos de origem espúria em sua motocicleta
,
o réu tentou empreender fuga dos agentes de segurança pública
, chegando a transitar na contramão e a se desequilibrar de seu veículo
, o que certamente
espessa a conclusão de que sabia ou devia saber sobre a procedência criminosa dos itens que adquirira e portava
.

Deste modo, o cenário fático retratado nos autos e as peculiaridades sobreditas, a meu ver,
são suficientes
para demonstrar o ânimo do agente em adquirir, no exercício de atividade comercial, coisa alheia móvel que devia saber ser produto de crime, mesmo porque, como já dito a figura qualificada do crime de receptação
contenta-se com a presença de
dolo
meramente
eventual
, o qual se mostra suficientemente delineado
in casu
.

Sobre o tema, leciona Júlio Fabrini Mirabete:

“(...)
basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições de saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida, etc
. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa
”.
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Comentado. São Paulo: Atlas, 2003. p. 1462).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes e aptas a respaldar a condenação do apelante
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
pelo crime de receptação qualificada que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal do
art. 180, §1.o, do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ÉRIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 14682-84.2019.811.0042 – código 571771.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022